Tribunal: CARF
Processo: 15463.720281/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720281/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
DANIELA COUTO JUDICE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pela contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720281/2013-73
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720281/2013-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/27):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4 a 9, em 21/01/2013, referente ao exercício
2011, ano-calendário 2010, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
3.506,73
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.630,04
Juros de Mora – calculados até 31/01/2013
587,37
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/01/2013
0,00
Total do crédito tributário apurado
6.724,14
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$ 12.751,77.
Motivo da glosa: ANTONIO VITOR DE ABREU (R$ 300,00) - sem apresentação de
comprovantes; AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (R$
5.045,99) - sem valor(es) discriminado(s) por beneficiário(s); BRADESCO SAÚDE
S/A (R$ 15,78) - paciente não dependente; VIVIANE SICILIANO CANTISANO (R$
7.220,00) - sem identificação do paciente e sem discriminação dos serviços
prestados; SILMA DE ALMEIDA LIGEIRO (R$ 170,00) - instrumentador - sem
previsão legal.
A fundamentação legal da infração encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme extrato de fl. 18, a contribuinte foi cientificada da autuação em 30/01/2013.
Em 07/02/2013, apresentou impugnação (fl. 2) ao lançamento, acompanhada dos
documentos de fls. 10 e 11, alegando, em síntese, que:
- Questiona apenas o valor de R$ 12.265,99;
- O valor refere-se a despesas médicas da própria contribuinte;
- Anexa documentos comprobatórios.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720281/2013-73

Considera-se não impugnada e, portanto, não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO (PARCIAL).
A comprovação por documentação hábil e idônea do valor informado a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento da despesa até o valor comprovado.
Cientificada da decisão, em 25/06/2015 (fls. 33), a contribuinte, em 21/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/39), alegando, em brevíssima síntese, que as despesas
remanescentes com o plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional S/A, são de sua
exclusiva titularidade, sendo ela a única beneficiária do plano contratado, anexando a respectiva
documentação comprobatória, em nome do princípio da verdade material, cabendo a revisão do
lançamento realizado. Cita escólio doutrinário neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/44.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde Amil Assistência
Médica Internacional S/A, no valor de R$ 5.045,99, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelo Clube Militar, gestor do plano de saúde contratado,
atestando o beneficiário e os valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2010 (fls. 40/42).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720281/2013-73

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
25/27):
Trata-se de lançamento referente à infração de Dedução Indevida a Título de Despesas
Médicas.
Inicialmente, destaque-se que, do valor total de despesas médicas glosadas, a
contribuinte não questiona o montante de R$485,78. Dessa forma, conforme previsto
no art. 58 do Decreto 7.574, de 2011, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada, a qual não será objeto do presente julgamento,
sendo mantido o lançamento correspondente.
(...)
No que tange às despesas declaradas com o plano de saúde Amil, o documento acostado
à fl. 10 apenas informa que foi pago pela impugnante o valor de R$ 5.045,99 em favor
de Amil Assistência Médica Internacional S.A., mas não relaciona os beneficiários do
plano de saúde, de modo que não supre a falha apontada pela autoridade
lançadora.
Ressalte-se que a discriminação dos valores pagos por beneficiário é necessária na
medida em que somente são dedutíveis os dispêndios relacionados ao tratamento da
própria contribuinte e de seus dependentes, conforme se depreende da legislação
supramencionada.
(...)
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$7.220,00, o que resulta em
saldo de imposto a pagar no valor de R$1.521,23.
Pois bem, após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações emitidas pelo Clube Militar, gestor do plano empresarial (fls.
40/42), trazem a indicação da contratação do plano de saúde Amil Assistência Médica
Internacional S/A, tendo a Recorrente como titular e única beneficiária, além de especificar os
pagamentos por ela realizados no decorrer do ano-calendário de 2010, razão pela qual
reconhecendo a verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência
(art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720281/2013-73

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com plano de saúde da Amil Assistência Médica Internacional
S/A, no valor de R$ 5.045,99, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original